Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – A suspensão do serviço de fornecimento de água pela prestadora não é irregular, uma vez que não decorre de inadimplemento no pagamento de fatura após 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. Isto porque, não obstante o pagamento das faturas dos meses de abril a setembro/2018, ainda remanesce débito a ser saldado, de maneira que não se vislumbra ilegalidade na conduta.
II – Negou-se provimento ao recurso.